Tribunal: STF
Processo: ADI 4641
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 412/08, DE SANTA CATARINA. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE NA REDAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA, QUE RESSALVOU OS EFEITOS DA DECISÃO APENAS QUANTO A SITUAÇÕES DETERMINADAS.



    1. Há equívoco manifesto no conteúdo do terceiro item da ementa, que se refere a “regime próprio paranaense” quando deveria aludir ao “regime próprio catarinense”, tendo em vista a procedência do ato normativo atacado. Saneamento.



    2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual 412/2008, de Santa Catarina, incorporou os efeitos típicos das sentenças de declaração de inconstitucionalidade, isto é, a nulidade da legislação impugnada, com efeitos retroativos, consequência que só foi mitigada quanto a situações especificamente discernidas, a saber, a “dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los”.



    3. Embargos de declaração acolhidos.